Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-19.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-19.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Debêntures]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.191.012/0001-10 (APELADO), ANA CAROLINA SILVA KNAPIK - CPF: 026.190.450-70 (APELADO), ALINE APARECIDA CABRAL CACERES - CPF: 013.587.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu, ex officio, a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial, fundamentada no transcurso do prazo prescricional de cinco anos entre a data da distribuição da ação e a prolação da sentença, sem que tivesse sido efetivada a citação das partes devedoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade do reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte exequente; e (ii) se no caso concreto houve o efetivo transcurso do prazo prescricional e a configuração da inércia do credor como elementos constitutivos da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige não apenas o transcurso do prazo, mas também a comprovada inércia do credor em impulsionar o feito, o que não se verificou no presente caso.

4. A declaração da prescrição intercorrente, ainda que de ofício, deve necessariamente observar o procedimento estabelecido no artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, que impõe, como condição prévia, a intimação das partes para manifestação.

5. Os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, consagrados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, bem como o disposto no parágrafo único do artigo 487 do mesmo diploma legal, vedam o reconhecimento da prescrição sem prévia oportunidade de manifestação das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que reconhece ex officio a prescrição intercorrente sem a prévia intimação do exequente para manifestação. 2. A prescrição intercorrente somente se configura quando, além do transcurso do prazo prescricional, restar comprovada a inércia do credor em promover atos de impulso processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10, 487, parágrafo único, 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 29/08/2017; TJMT - N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25/06/2024; TJMT - RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022; TJMT - AC 00023323420138110023, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 1000974-19.2020.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
AN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS e ALINE APARECIDA CABRAL CACERES
, a qual reconheceu,
ex officio
, a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Alega o recorrente que a extinção da execução foi prematura, pois desconsiderou os atos processuais regularmente impulsionados ao longo da tramitação. Sustenta que sempre diligenciou com vistas à citação dos executados e à obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, tendo inclusive efetuado requerimentos e recolhimento de custas para cumprimento de determinações judiciais.

Defende a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 921, §§ 2o e 5o, do CPC, o que, segundo alega, representa ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa. Sustenta que
"não foi observado o disposto no § 5o do artigo 921 do CPC, o qual determina prévia intimação das partes para manifestação quanto à prescrição, ferindo assim princípios do contraditório e da ampla defesa"
.

Aduz que não se configurou a desídia, pois realizou pedidos de pesquisa patrimonial, atendeu aos comandos judiciais e requereu impulsionamento regular da marcha processual. Aponta que eventual paralisação do processo decorreu de demora do próprio Judiciário e não por inércia da parte exequente, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que, mesmo em caso de não localização dos devedores, o processo deveria ter sido suspenso por um ano, conforme previsão legal, e apenas após transcorrido esse período, iniciado o prazo prescricional. Aponta a ausência de decisão que formalizasse a suspensão processual e, consequentemente, a contagem do referido prazo. Assim, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

Por fim, postula a cassação da sentença por ausência de intimação prévia, a inexistência de inércia processual e, subsidiariamente, que o recurso seja acolhido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à instância originária, assegurando a continuidade da execução, com o regular cumprimento das etapas processuais pendentes.

Recolhimento do preparo, id. 326098969.

Sem contrarrazões, id. 326098970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da
Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 1000974-19.2020.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
AN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS e ALINE APARECIDA CABRAL CACERES
, a qual reconheceu,
ex officio
, a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a ação objetiva reaver valor de contrato não adimplido pelo requerido, o qual mesmo ciente da dívida, não pagou o valor devido, e nem ofertou garantia.

O juízo a quo reconheceu ex officio a prescrição

“[...]
É o necessário.

Decido.

A espécie registra inequívoca configuração da prescrição intercorrente e, portanto, é impositiva a extinção do feito.

A excessiva demora da citação do devedor desaguou na ausência da interrupção da pretensão da autora, na forma do artigo artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

Se não houve interrupção da prescrição em tempo adequado,
com a regular citação da parte requerida
, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação continuou em curso.

O prazo prescricional, na espécie, é de cinco anos, consoante artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária.

Neste rumo:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício”.
(TJMG – AC no 10000212137210001 MG, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 17/02/22, 16a Câm. Cív., DJ 18/02/22).

Nos termos do artigo 240, § 2o, a interrupção do prazo prescricional
não retroagirá à distribuição da ação quando o autor
não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação,
verbis:

“
Art. 240.

(...)

§ 2o.
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.”

Neste sentido, é o precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE À DATA DE AJUIZAMENTO. ART. 219, § 1o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE QUANDO A DEMORA DA CITAÇÃO É IMPUTADA AO EXEQUENTE
. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao
regime dos recursos repetitivos
, firmou entendimento no sentido de que o art. 174 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que "o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. (...) Dessarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010). 2.
A retroação da citação disposta no art. 219, § 1o, do CPC não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.228.043/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.2.2011, DJe 24.2.2011; AgRg no AgRg no REsp 1.158.792/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.11.2010, DJe 17.11.2010. 3. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 07/STJ. (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010, também submetido ao regime dos recursos repetitivos – art. 543-C do CPC).”
(STJ – AgRg no REsp no 1.253.763-PR – Rel. Min. Humberto Martins – 2a T. – j. 02/08/2011).

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação das partes devedoras, impõe-se o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
EX-OFFÍCIO
A PRESCRIÇÃO
da presente ação e por consequência,
Julgo extinto o presente feito
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em apreço, bem como da nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado singular reconheceu
, ex officio
, a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no decurso do lapso temporal de cinco anos entre a data da propositura da demanda (20/02/2020) e a presente,
sem
que tivesse sido efetivada a citação das partes devedoras.

Ocorre, contudo, que tal pronunciamento jurisdicional não observou o rito procedimental previsto no artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, o qual impõe, como condição prévia ao reconhecimento, ainda que ex officio, da prescrição intercorrente, a intimação das partes, de forma a lhes
assegurar o contraditório e a ampla defesa
.

Além do quanto previsto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil — que consagram os princípios do contraditório e da não surpresa —, é imperioso destacar que a prescrição não pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado
sem que previamente se oportunize às partes o direito de manifestação
, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 487 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da necessidade de prévia intimação do exequente antes de se declarar a prescrição intercorrente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (N.U
0000061-86.1998.8.11.0020
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (g.n.)

Igualmente é o entendimento deste Sodalício Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).” (RAC n.
0000193-14.2009.8.11.0003
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DEMORA NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie. 2 . O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida impositiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00023323420138110023, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2024)

No caso em apreço, o magistrado, ao reconhecer a prescrição
ex officio
,
não
observou o procedimento estabelecido no art. 921, § 5o, do CPC, deixando de oportunizar às partes manifestação prévia sobre a questão, em nítida violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo, a comprovada inércia do credor em impulsionar o feito, o que não se verificou no presente caso.

Nesse contexto, por não verificar a inércia do credor e a intimação do Apelante para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição, fica evidenciada, no caso vertente,
a violação aos princípios do contraditório
,
ampla defesa e não surpresa
, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual salta aos olhos a nulidade do ato sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, tendo em vista a não configuração da prescrição intercorrente, bem como o descumprimento do procedimento previsto no art. 921, § 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025